Tribunal: STF
Processo: ARE 1474392
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - Decisão que rejeitou a exceção - Eventual falta de abatimento de valores pagos através de parcelamento é matéria fática controvertida, que demanda dilação probatória (Súmula nº 393/STJ) - Legalidade da multa moratória fixada conforme previsto no art. 528 do RICMS (correspondente ao art. 87 da Lei Estadual nº 6.374/1989) - PRETENSÃO DA EXCLUSÃO DOS JUROS MORATÓRIOS DETERMINADOS PELA LEI 13.918/09 - Adesão ao Programa Especial de Parcelamento (PEP) -Possibilidade do Judiciário avaliar a legalidade da relação jurídico-tributária entre Fisco e contribuinte - Confissão do débito que não impede a avaliação dos limites do parcelamento C. Órgão Especial deste Tribunal que reconheceu a inconstitucionalidade da interpretação dada pelo Fisco Estadual à Lei 13.918/09 e decidiu que a aplicação da taxa de juros sobre o imposto não deve exceder à taxa Selic - Precedente - Exceção acolhida, nesse ponto - Fixação da verba honorária, conforme entendimento do C. STJ. Decisão reformada, em parte, com fixação de honorários advocatícios. Recurso parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; e 150, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636/STF, que dispõe:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 01/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente